Tribunal: TJSP
Processo: 1009135-79.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de improcedência – Recurso de do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Alegação de abusividade dos juros, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inocorrência – Taxas contratadas nos limites da regulamentação da matéria – Ausência de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de improcedência – Recurso de do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Alegação de abusividade dos juros, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inocorrência – Taxas contratadas nos limites da regulamentação da matéria – Ausência de repetição de indébito – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.